Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. NOTÍCIA DE RECONCILIAÇÃO DAS PARTES APÓS A SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que o divórcio é direito potestativo, a mera declaração das partes de que houve reconciliação entre elas e de que não pretendem mais se divorciar é fato superveniente hábil a ensejar a alteração da sentença que decretou o divórcio.
2. Uma vez que a sentença não transitou em julgado e, diante da notícia de reconciliação das partes, houve a perda superveniente do interesse processual destas no feito, de modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.